Tribunal: TJDFT
Processo: 0730552-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ACKER ENGENHARIA LTDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que determinou a realização de perícia e sob o encargo da agravante. O ato foi proferido na ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos emergentes e lucros cessantes, ajuizada em desfavor de ROTA OESTE MAQUINAS LTDA, JOHN DEERE BRASIL LTDA e BANCO JOHN DEERE S.A. Na origem, a agravante aduziu que a máquina retroescavadeira por ela adquirida junto à ROTA OESTE e fabricada pela JOHN DEERE padeceria de vícios que estariam lhe causando prejuízos. Pretende a substituição por maquinário novo ou a anulação do contrato com o retorno ao status quo ante. Informou que o equipamento foi objeto de busca e apreensão em outra demanda (processo no 0730524-95.2023.8.07.0001) e requereu a produção antecipada de prova pericial para verificar os vícios e defeitos da retroescavadeira e a suspensão da ação de busca e apreensão. O juízo de origem acolheu parcialmente os pedidos e tão somente para determinar a realização da prova técnica e sob responsabilidade da agravante. Nas razões recursais, pretende a reforma da decisão para suspender a ação de busca e apreensão e “que o pagamento dos honorários periciais seja às custas das agravadas”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada. Preparo regular (ID 49386716). O agravante manifestou-se quanto a eventual falta de interesse de agir quanto ao pedido de suspensão da ação de busca a apreensão, porque convertida em execução (ID 50383231). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Acolho a emenda de ID no 158010453. Inclua-se no polo passivo BANCO JOHN DEERE S/A, CNPJ/MF no 91.884.981/0001-32. Anote-se. Sob o argumento de que a máquina retroescavadeira por ela adquirida junto à ré ROTA OESTE MÁQUINAS LTDA. e fabricada pela corré JOHN DEERE BRASIL LTDA., padeceria de vícios que estariam lhe causando supostos prejuízos, postula a autora a produção antecipada de prova pericial cujo objetivo é verificar o estado fático/mecânico do equipamento em questão, bem como a concessão de tutela de urgência determinando a suspensão da ação de busca e apreensão do aludido equipamento e de eventuais restrições ao crédito. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados na inicial reclamam melhor investigação sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Sobretudo, não emerge, neste momento processual, a inequívoca percepção de verossimilhança das alegações da parte autora. Posto isso, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, o pedido de suspensão da ação de busca e apreensão do equipamento objeto do contrato “sub judice”. Lado outro, exercendo a prerrogativa do poder geral de cautela conferida ao magistrado, DEFIRO a realização de prova pericial de engenharia mecânica a fim de verificar o estado fático/mecânico da máquina retroescavadeira, modelo 310L, Nacional, ano de fabricação 2020, cor amarela, chassi 1BZ310LACLD003578, diligência para a qual nomeio o perito engenheiro mecânico Leonardo Mendes Lacerda, cadastrado junto à Corregedoria Geral do TJDFT, para que produza, por meio de prova técnica, subsídios necessários ao deslinde das questões debatidas. Intime-se o perito nomeado para dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários, os quais serão adiantados pela autora. Sem prejuízo, às partes para que apresentem os quesitos que julgam necessários ser respondidos e indiquem, se for o caso, seus respectivos assistentes técnicos. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se os réus para responderem, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC.” Os embargos declaratórios opostos em face à decisão agravada foram rejeitados (ID 163918835 na origem). Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os pressupostos. A agravante pretende a suspensão de uma suposta ação de busca e apreensão e sob alegação de que eventual apreensão do bem poderia prejudicar a realização da prova pericial. Inicialmente, salienta-se que a busca e apreensão foi convertida em execução (processo no 0730524-95.2023.8.07.0001) e está em curso perante o juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, tratando-se de processo diverso dos autos de origem. Examinados os respectivos autos, constata-se que a ação foi convertida em execução por quantia certa, o que afasta eventual busca e apreensão do maquinário. Não bastasse, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a discussão sobre a validade do titulo ou a mora não impedem ao credor de executá-lo ou exercer os direitos emergentes do ato jurídico. Por fim, acrescento a autora já interpôs agravo de instrumento naquela demanda e, em consulta ao recurso (processo no 0723368-25.2023.8.07.0000), verifica-se que a eminente Relatora indeferiu a liminar e através do qual se buscava a reunião daquela ação com estes autos, bem como ratificou a conversão da demanda em execução. Conclusão, a discussão compreendendo a apreensão da coisa é discutida em ação diversa e as questões correlatas não comportam debate neste processo. Nesta demanda, seu objeto é a reparação ou substituição do bem e indenização por danos emergentes e lucros cessantes. Desse modo, quanto à primeira tese, o agravo não deve superar sequer a fase de admissibilidade. Contudo, relego a apreciação deste requisito ao julgamento Colegiado. Sustentou-se que, por se tratar de relação de consumo, a autora deveria ser considerada hipossuficiente técnica e documentalmente, o que imporia a inversão do ônus da prova, razão pela qual os réus deveriam ser compelidos a pagar os honorários periciais. No caso dos autos, incontroverso que a aquisição da retroescavadeira destina-se ao desenvolvimento da atividade produtiva da agravante. A Lei 8.078/90, ao definir consumidor, adotou a teoria finalista, segundo a qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Portanto, a agravante não se enquadra no conceito de consumidor definido no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o maquinário destina-se ao incremento da sua atividade fim (“Prestação de serviços no ramo da engenharia”). De mais a mais, não trouxe qualquer argumento plausível sobre sua vulnerabilidade frente aos agravados. Dessa forma, não há como equipará-la à condição de consumidor, nem aplicar a mitigação da teoria reconhecida pelo STJ, restrita às relações jurídicas comerciais em que uma das partes demonstra maior vulnerabilidade. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão ora embargado tratou expressamente acerca da questão suscitada, malgrado não tenha acolhido os argumentos suscitados pela recorrente, o que não inquina a decisão recorrida do vício de omissão. 2. "Tratando-se de financiamento obtido por empresário, destinado precipuamente a incrementar a sua atividade negocial, não se podendo qualificá-lo, portanto, como destinatário final, inexistente é a pretendida relação de consumo." (REsp 218.505/MG, Relator o Min. BARROS MONTEIRO, DJ de 14/2/2000). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 492.130/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 20/04/2015). Pela regra geral de distribuição estática, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor (art. 373, I, CPC) e a a produção da prova não é um dever da parte. Caso entenda desnecessária ou não concorde com o adiantamento dos honorários, inexiste óbice à desistência da perícia, assumindo o risco de sua decisão. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46